Tribunal: TJDFT
Processo: 0724904-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processo : 0724904-03.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 237212617 dos autos originários), proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade (processo no 0719162-20.2023.8.07.0015), que determinou reunião do feito ao processo no 0704840-03.2024.8.07.0001, para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Fundamentou o juízo singular: No processo n. 0704840-03.2024.8.07.0001 foi reconhecida a competência deste juízo e a lide foi delimitada, sendo excluída da apreciação deste juízo o pedido de prestação de contas, e determinado o prosseguimento do feito quanto aos pedidos de exclusão dos réus dos quadros sociais da sociedade empresária e de condenação dos réus ao pagamento de valores devidos à sociedade. Nos termos do § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Embora os pedidos formulados em cada uma das ações não coincidam formalmente – sendo um voltado à dissolução com a exclusão do sócio RODOLPHO, com a apuração de haveres dele, e o outro à exclusão dos sócios RAFAEL e FERNANDO, em ambos os casos, por alegadas faltas graves – ambas as demandas discutem, sob diferentes perspectivas, a manutenção do vínculo societário entre os mesmos sócios e sobre os mesmos fatos que envolvem o funcionamento e gestão da mesma sociedade empresária. Além disso, conforme informado nos autos, no processo no 0704840-03.2024.8.07.0001 já foi reconhecida a legitimidade passiva de RAFAEL e FERNANDO para a ação que busca sua exclusão da sociedade, excluindo-se da apreciação daquele feito o pedido de prestação de contas, o que se harmoniza à competência deste Juízo. Ademais, ambos os processos se encontram em fase instrutória, o que permite sua reunião sem prejuízo à marcha regular dos feitos. Diante disso, verifica-se a existência de risco concreto de decisões contraditórias, especialmente no que se refere à configuração da composição societária, eventuais condutas lesivas atribuídas aos sócios e seus reflexos patrimoniais. Assim, impõe-se a adoção de medida que garanta a unidade da jurisdição e a coerência das decisões. Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 55 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do réu e determino a reunião dos processos no 0719162-20.2023.8.07.0015 e no 0704840-03.2024.8.07.0001, para julgamento conjunto. A AUTORA-AGRAVANTE alega que a decisão recorrida incorre em erro ao reconhecer a existência de conexão entre as ações reunidas, pois não há identidade de pedidos ou de causas de pedir, nos termos do art. 55, caput, do CPC. Argumenta que, na ação originária, se pleiteia a exclusão do sócio Rodolpho, ora agravado, e a apuração de seus haveres, ao passo que, na ação conexa, se postula a exclusão de outros sócios, Rafael e Fernando, por condutas distintas, com apuração separada de haveres, o que revela ausência de identidade objetiva entre os litígios. Afirma que a simples coincidência da pessoa jurídica não é suficiente para caracterizar conexão, principalmente diante da antinomia entre os pedidos. Ressalta que a reunião dos feitos causará prejuízo à duração razoável do processo, considerando o estágio avançado da ação originária, que já se encontra em fase pericial, enquanto o processo conexo ainda tramita em fase inicial, o que comprometeria a celeridade e a efetividade da jurisdição, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF. Assevera, ainda, que o próprio juízo de origem, em casos análogos (processos no 0731615-47.2023.8.07.0015 e no 0718584-93.2023.8.07.0003), entendeu pela inexistência de identidade entre os objetos das ações e indeferiu a conexão, decisão essa que deveria ser aplicada por isonomia. Defende que o art. 55, § 3o, do CPC deve ser interpretado de forma restritiva e que o risco de decisões conflitantes não se concretiza no presente caso, pois as controvérsias possuem fundamentos fáticos e jurídicos diversos. Requer concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, a reforma do decisum para indeferir o pedido de conexão. É o relatório. Decido. Conheço do recurso contra decisão relacionada à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). Passo ao exame da medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O instituto da conexão se opera, consoante o caput do art. 55 do CPC, quando duas ou mais ações têm elementos comuns entre si, seja o pedido, seja a causa de pedir, cujo principal efeito, geralmente, é a reunião das causas para fins de julgamento conjunto, na forma do § 1o do mesmo artigo. Nesse sentido, a doutrina faz ressalva de que a definição legal pode ser “um tanto quanto simplista e carecer de alguns esclarecimentos”, entre eles o de que a causa de pedir ou pedido das ações conexas devem dizer respeito à mesma relação jurídica, dotadas de origem e substrato fático comum[1]. A reunião de processos para julgamento conjunto também poderá ocorrer, mesmo quando ausente conexão, se houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separados, conforme determina o art. 55, § 3o, do CPC, senão vejamos: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. [...] § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (Grifos adicionados) No caso em análise, tramitam no mesmo juízo 2 (duas) ações entre as mesmas partes, com polos invertidos, tendo como causa de pedir principal, relativamente comum, suposto cometimento de falta grave, e mesmo pedido, isto é, exclusão de sócios e apuração de haveres. Por isso, o juízo a quo determinou reunião dos autos originários ao processo no 0704840-03.2024.8.07.0001 para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, para evitar decisões conflitantes. O processo no 0704840-03.2024.8.07.0001 foi ajuizado por RODOLPHO TRANDAFILOV DANTAS (aqui agravado) contra RAFAEL GONÇALVES MAZINI, CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTISTAS DO BRASIL SAMAMBAIA LTDA (aqui agravante) e FERNANDO LUCAS PAIVA MONTENEGRO, no qual foi pleiteada a exclusão dos sócios RAFAEL e FERNANDO, com a consequente apuração de seus haveres, bem assim, a remoção de administrador, por falta grave (art. 1.030 do Código Civil), sob alegação de que tais sócios estariam praticando atos de desvio de patrimônio e desvio de faturamento. Por sua vez, nos autos originários (no 0719162-20.2023.8.07.0015), propostos por RAFAEL GONÇALVES MAZINI, CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTISTAS DO BRASIL SAMAMBAIA LTDA (aqui agravante) e FERNANDO LUCAS PAIVA MONTENEGRO contra RODOLPHO TRANDAFILOV DANTAS (aqui agravado), pleiteia-se, igualmente, a dissolução parcial da sociedade, mediante a exclusão do sócio RODOLPHO e sua remoção da administração, com apuração de haveres, sob o fundamento, entre outros, de má-gestão e desvios financeiros. Logo, seja pelo aproveitamento das provas aptas, em tese, a influir na solução de ambas as demandas, seja pelo risco de decisões conflitantes, mostra-se recomendada a reunião dos feitos para julgamento conjunto. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação jurisprudencial sedimentada no sentido de que a reunião de processos conexos constitui uma faculdade do juiz que deve avaliar a intensidade da conexão entre os processos e o risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Isso porque a técnica de reunião de processos tem como objetivo a garantia da segurança jurídica e a observância do princípio da duração razoável do processo. Precedente: AgInt no REsp n. 1.946.404/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022. Nesse contexto e, especialmente, considerando que todos os processos tramitam no mesmo juízo, a reunião das ações, além de recomendável para evitar decisões conflitantes, observa a duração razoável do processo, já que as provas a serem produzidas poderão ser compartilhadas. Aliás, conquanto a agravante negue a singularidade das causas de pedir e dos pedidos, reconhece o antagonismo existente entre os pleitos de ambas as demandas (id. 73123047 – p. 3), circunstância que, por si só, impõe a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes. Portanto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora , que sequer fora declinado pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [coord.]; et. al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 137.